Tribunal: TJES
Processo: 5002793-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRATO DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS –
POSSE E PROPRIEDADE – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – RECURSO

DESPROVIDO.

1.

D
o acordo firmado entre as partes, tendo sido homologado judicialmente através do termo de audiência, os agravantes se comprometeram a disponibilizar a posse e a propriedade da Fazenda Janaira I, matrícula nº 11.190 do Cartório de Imóveis de Casa Nova/BA para o agravado.

2
.
O
agravado apresentou laudo de georreferenciamento da área relativa a Fazenda Jainara I, tendo sido os agravantes devidamente intimados, contudo, não se manifestaram especificamente sobre as informações do georreferenciamento apresentado pelo recorrido.

3
.

Nos termos da manifestação do Notário do Cartório de Tabelionato do Município de Caso Nova/BA, em diligência no local do imóvel, atestou que “não há porteiras, cercas, piquetes, variantes ou qualquer espécie de marco que faça referência às coordenadas da propriedade Jainara I”. Igualmente, asseverou que no perímetro da matrícula do imóvel, apresenta-se um pequeno vilarejo com diversas casas de moradia, além de uma escola pública municipal que atende aos moradores da região.

4
.
Em razão dessas circunstâncias devidamente comprovadas no caderno processual, perfilho o entendimento consignado pelo d. Magistrado no sentido de que há provas seguras para afirmar que houve o inadimplemento do negócio jurídico homologado em juízo por culpa dos agravantes, notadamente se observado que não ocorreu a disponibilização da posse da área imóvel ao autor, tampouco a realização de atos concretos para a disponibilização do título de propriedade.

5
.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002793-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO BOLSANELLO e outros

AGRAVADO: WAMERTON RAMOS DANTAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS.
POSSE E PROPRIEDADE. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. RECURSO

DESPROVIDO.

1.

D
o acordo firmado entre as partes, tendo sido homologado judicialmente através do termo de audiência, os agravantes se comprometeram a disponibilizar a posse e a propriedade da Fazenda Janaira I, matrícula nº 11.190 do Cartório de Imóveis de Casa Nova/BA para o agravado.

2
.
O
agravado apresentou laudo de georreferenciamento da área relativa a Fazenda Jainara I, tendo sido os agravantes devidamente intimados, contudo, não se manifestaram especificamente sobre as informações do georreferenciamento apresentado pelo recorrido.

3
.

Nos termos da manifestação do Notário do Cartório de Tabelionato do Município de Caso Nova/BA, em diligência no local do imóvel, atestou que “não há porteiras, cercas, piquetes, variantes ou qualquer espécie de marco que faça referência às coordenadas da propriedade Jainara I”. Igualmente, asseverou que no perímetro da matrícula do imóvel, apresenta-se um pequeno vilarejo com diversas casas de moradia, além de uma escola pública municipal que atende aos moradores da região.

4
.
Em razão dessas circunstâncias devidamente comprovadas no caderno processual, perfilho o entendimento consignado pelo d. Magistrado no sentido de que há provas seguras para afirmar que houve o inadimplemento do negócio jurídico homologado em juízo por culpa dos agravantes, notadamente se observado que não ocorreu a disponibilização da posse da área imóvel ao autor, tampouco a realização de atos concretos para a disponibilização do título de propriedade.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILBERTO BOLSANELLO
e
QUÉSIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELLO
no qual pretendem ver modificada a r. decisão
a quo
(fls. 289-293 dos autos físicos),
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES
que, em sede de “
Ação de rescisão de contrato com pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos e tutela de urgência
”
ajuizada
por
WAMERTON RAMOS DANTAS
, declarou a rescisão do negócio jurídico (transação
judicial
) firmado pelas partes às fls. 150-150v, indeferiu o pedido de realização de atos constritivos em face
dos agravantes
e assegurou a imissão imediata na posse do
agravado
no imóvel descrito na matrícula nº 3.251 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de São Mateus/ES.

Nas razões recursais
apresentada
no ID 2389165
,
os
agravantes

GILBERTO BOLSANELLO
e
QUÉSIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELL

alegam
, em síntese, que:
a)
a posse já foi disponibilizada ao autor, ora agravado, e que ele movido por “interesse escuso”, se nega a assumi-la;
b)
a propriedade está sem ônus para registro da transferência.

Decisão de
ID
nº 2478587, proferida pelo Desembargador que me antecedeu neste Gabinete, indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado no recurso.

Contrarrazões
apresentadas pelo agravado

WAMERTON RAMOS DANTAS
(ID 2552275)
, pugnando pelo desprovimento
recursal
.

Inicialmente, esclarece-se que, e
m vista do falecimento de Quésia Cristina Boldrini, 2ª agravante, os herdeiros peticionaram para requerer a habilitação (ID 3863124), de modo a sucederem a agravante, que faleceu no dia 09 de junho de 2022 (certidão de óbito, ID nº 3863125).

A decisão de ID 4823219 proferida pelo Juízo de 1º Grau determinou a suspensão da tramitação do feito principal e, ainda, a citação do agravado
WAMERTON RAMOS DANTAS
, na pessoa de seus respectivos causídicos, para que se pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias acerca do pedido de habilitação.

Prazo do agravado decorreu sem manifestação (certidão ID 5193661).

Informações pelo juízo
a quo
no ID 5837675,
descrevendo
que houve a
devida
sucessão da falecida Quesia Cristina Boldrini Bolsanello, por meio do seu espólio, representado pelos herdeiros/sucessores Gilberto Bolsanello, Tairony Boldrini Bolsanello e Kauã Boldrini Bolsanello.

Assim, considerando que houve a sucessão processual da falecida Quesia Cristina Boldrini Bolsanello, por meio do seu espólio, representado pelos herdeiros/sucessores Gilberto Bolsanello, Tairony Boldrini Bolsanello e Kauã Boldrini Bolsanello no âmbito do primeiro grau de jurisdição, entende-se que referido ato deve ser conservado no presente agravo de instrumento.

Portanto, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões recursais.

Pois bem.
Na origem, segundo narrativa do agravado
,
WAMERTON RAMOS DANTAS
,
ele
teria sido ludibriado pelos
recorrentes
, que efetuaram a permuta de um imóvel sem a efetiva posse ou poder de disposição sobre o mesmo, sendo esse fato descoberto pelo
recorrido
tempos depois da negociação. Afirma que na data de 18 de dezembro de 2017 foi procurado pelos
agravantes
com uma proposta de permuta de seu único imóvel “prédio comercial” por um imóvel rural denominado “Fazenda Jainara I”, localizado no Município de Casa Nova/BA. Como os imóveis tinham valor equivalente, firmaram contrato de permuta.

Ocorre que, segundo afirm
ou
o autor, ao procurar o
Cartório de Registro Geral de Imóveis
da Comarca de Casa Nova/BA, descobriram que a área permutada pelos requeridos só existe no papel, pois quando vistoriada
in loco
, constatou-se que a área já estava ocupada por pessoas, que, inclusive, possuem certificados de posse. Em razão disso, o autor afirma que procurou a Polícia
Civil
para lavrar o competente Boletim de Ocorrência nº 38029309, registrando a ilegalidade cometida pelos requeridos.

Diante desse fato,
ajuizou
a
ção de rescisão de contrato com pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos
e
pediu na inicial,
liminarmente,
a
concessão de tutela antecipada, para determinar a expedição de ofício para o Cartório de Registro
Geral
de Imóveis de São Mateus, averbando-se na matrícula nº 3.251 a existência da presente demanda, tornando indisponível o bem até a solução da lide. Outrossim,
pugnou pela
rescisão do contrato de permuta firmado entre as partes, condenação dos
agravantes
ao pagamento de danos materiais sofridos pelo autor, somado à multa avençada no contrato e lucros cessantes, bem como a declaração de nulidade da escritura pública de imóvel pertencente ao
agravado
e
a reintegração de posse, restituindo
as partes
ao
status quo ante
, ou, subsidiariamente, a condenação dos
agravantes
ao pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), referente ao bem permutado.

Em sede de a
udiência de conciliação, (fls. 150 dos autos de origem – ID 2389355),
houve a entabulação de
acordo
entre as partes, sendo
homologad
a a transação
pelo magistrado a quo.

Ocorre que às
fls. 214/217 dos autos de origem
(
ID 2389392; 2389392
), o agravado protocolou p
etição
no processo
alegando o descumprimento do acordo.

O
Juízo
a quo
proferiu a decisão
às
fls. 289/293
dos autos de origem (ID 2389180)
,
e
declarou a rescisão do negócio jurídico (transação
judicial
) firmado pelas partes às fls. 150-150v; indeferiu o pedido de realização de atos constritivos em face
dos agravantes
e assegurou a imissão imediata na posse do
agravado
no imóvel descrito na matrícula nº 3.251 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de São Mateus/ES.

Dessa decisão, irresignados,
GILBERTO BOLSANELLO
e
QUÉSIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELLO
interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que:
a)
a posse já foi disponibilizada ao autor, ora agravado, e que ele movido por “interesse escuso”, se nega a assumi-la;
b)
a propriedade está sem ônus para registro da transferência.

Devidamente intimado, o agravado,
WAMERTON RAMOS DANTAS
, apresentou contrarrazões (Evento 135, ID 255227
6
), aduzindo que, no acordo firmado entre as partes e homologado por sentença, “
os Agravantes se comprometeram a disponibilizar ao Agravado não apenas a propriedade, mas também a posse da Fazenda Jainara I, vinculada à matrícula de n.º 11.190 do Cartório de Imóveis de Casa Nova/BA”. Contudo, alega que “não houve a disponibilização da posse da área imóvel ao Agravado, nem mesmo comprovada a realização de atos concretos para a disponibilização do título de propriedade
”.

Ademais, a fim de demonstrar não há possibilidade de registro do imóvel em seu nome, afirma o agravado que “
conforme demonstrado pelos profissionais técnicos contratados para elaboração do georreferenciamento nos termos definidos em acordo judicial, é impossível certificar a área descrita nas coordenadas da matrícula n° 11.190, pois existe diversas residências habitadas no local, propriedades agrícolas delimitadas, um vilarejo com inúmeros habitantes e uma escola municipal para atender os moradores
”.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais.

Compulsando os au
t
os, percebe-se do
acordo
firmado entre as partes,
tendo sido
homologado judicialmente
através do termo de audiência às fls. 150 dos autos de origem
(
ID 2389355
)
,
que os agravantes
se
comprometeram a disponibilizar
a posse e a propriedade
da Fazenda Janaira I, matrícula nº 11.190 do Cartório de Imóveis de Casa Nova/BA

para o agravado (item “I” - Cláusula 2ª do contrato de permuta – ID 2389298).

Porém o
agravado apresentou laudo de georreferenciamento da área relativa a Fazenda
Jainara
I,
tendo
sido
os
agravantes
devidamente intimados, contudo, não se manifestaram especificamente sobre as informações do georreferenciamento apresentado pelo
recorrido
(petição fls. 259 dos autos de origem – ID 2389412).

N
os termos da manifestação do
Notário
do Cartório de Tabelionato do
M
unicípio de Caso Nova/BA (fls. 222/227-v dos autos de origem), em diligência no local do imóvel, atestou que “
não há porteiras, cercas, piquetes, variantes ou qualquer espécie de marco que faça referência às coordenadas da propriedade Jainara I”. Igualmente, asseverou que no perímetro da matrícula do imóvel, apresenta-
se
um pequeno vilarejo com diversas casas de moradia, além de uma escola pública municipal que atende aos moradores da região.

Em razão dessas circunstâncias devidamente comprovadas no caderno processual
, perfilho o entendimento consignado pelo d. Magistrado no sentido de que, a partir da petição de fls. 214/217
(
ID 2389392; ID 2389392)
juntada pelo agravado
,
há provas seguras para afirmar que houve o
inadimplemento do negócio jurídico homologado em juízo por culpa dos
agravantes
, notadamente se observado que não
ocorreu
a disponibilização da posse da área imóvel ao autor, tampouco a realização de atos concretos para a disponibilização do título de propriedade.

Considera-se, portanto, que assiste razão
o agravado em seu
pleito quanto
ao descumprimento
do acordo homologado
em Juízo
, tendo em vista o descumprimento da cláusula I pelos agravantes, ante a não disponibilização da posse e do título de propriedade da referida área ao agravado,
resultando
no desfazimento do negócio jurídico firmado,
conforme
cláusula 11ª – Cláusula Rescisória –
de
fls. 33/34 dos autos de origem
(
ID 2389295
)
.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta
a decisão
recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.